Tribunal: STF
Processo: HC 71801
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA: PETIÇÕES ASSINADAS POR
PROVISIONADO. INOCORRENCIA. FORMULAÇÃO DE QUESITOS: PRECLUSAO.
            I.  -  Viúva  da   vítima  admitida  como  assistente  da
acusação,  após o  pronunciamento  do Ministério  Público  (CPP, art.
268).
            II.  -  As  petições  assinadas  pelo  provisionado  que,
juntamente  com o advogado também contratado pelo paciente, funcionou
nos  trabalhos da defesa, não  viciaram o processo, dado que o antigo
Estatuto  da OAB (Lei 4.215/62, art. 74) permitia a atuação plena dos
provisionados   em  primeira   instância,   e  a   revogação  daquele
dispositivo,  pelo  art.  2. da  Lei  7.346/85,  respeitou  o direito
adquirido  dos provisionados  ja inscritos.  Além disso, a impetração
não  provou que a  atuação do provisionado  trouxe prejuizo a defesa,
certo  que tem vigencia o  princípio de que sem prejuizo não se anula
ato processual.
            III.  -  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  tem-se
orientado  no sentido  de que  os possiveis  erros na  formulação dos
quesitos  devem ser arguidos  em tempo oportuno  e ser registrados na
ata do julgamento, sob pena de preclusão.
            IV. - H.C. conhecido, em parte e, nesta parte indeferido.